Tribunal: TJPA
Processo: 0012338-92.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012338-92.2012.8.14.0301

APELANTE: BENYLTON MODESTO OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO SERGIO SILVA DE SOUZA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, EDEVALDO NUNES DE ARAUJO, DAVI DIAS SOUSA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo E Processual Civil. Agravo Interno Em Apelação Cível Em Ação Ordinária.

Concurso Público. Expiração Do Prazo De Validade. Perda De Objeto Não Configurada. Extinção Sem Resolução Do Mérito Afastada.

Manifesta Improcedência do Recurso. Multa. Recurso Desprovido.

I- Caso em exame

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível para anular sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de perda de objeto, diante da expiração do prazo de validade do concurso público C-118 em 21/05/2012.

II- Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar se o término do prazo de validade do concurso público C-118 implica a perda superveniente do objeto da ação que visa à nomeação e posse do candidato, autorizando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

III - Razões de decidir

3-

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o decurso do prazo de validade do concurso público não acarreta a perda do objeto da demanda, tampouco autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo este também o entendimento deste Egrégio Tribunal.

4-
Ao prolatar a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, não se adentrou na análise da instrução do feito, tendo sido cerceado direito do apelante de obter, na via judicial, o reconhecimento das ilegalidades apontadas, devendo, portanto, os autos baixarem à instância de origem, para regular prosseguimento.

IV- Dispositivo

5- Agravo Interno conhecido e não provido. Manifesta improcedência. Condenação do Agravante à multa, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Agravado, nos termos do artigo 1.021, §4º do CPC/15.

______________

Dispositivo relevante citado
: CPC/15, art. 1.021, §4º ;

Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.647.099/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2017, DJe 05.05.2017; STJ, AgInt no RMS 47.454/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.06.2016, DJe 23.06.2016; TJPA, Apelação nº 2017.00755025-80, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.02.2017, DJe 03.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 de maio a 02 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA em razão de decisão monocrática de minha relatoria, proferida nos autos da Apelação Cível (Processo nº 0012338-92.2012.8.14.0301) interposta por BENYLTON MODESTO OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO contra a ora Agravante e OUTROS
.

A decisão monocrática recorrida teve o seguinte dispositivo:

“
Ao prolatar a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, não se adentrou na análise da instrução do feito, tendo sido cerceado direito do apelante de obter, na via judicial, o reconhecimento das ilegalidades apontadas, devendo, portanto, os autos baixarem à instância de origem, para regular prosseguimento. Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau para regular processamento. (...)”

Em suas razões de agravo interno, o Estado do Pará informa que o Agravado/Apelante foi aprovado em 31º lugar para o cargo de motorista, fora das 19 vagas previstas, tendo sido convocado em 2009, mas alegou ter tomado conhecimento apenas em 2011 e requereu sua nomeação e indenização por danos materiais e morais, alegando que não foi informado pessoalmente sobre sua convocação, tendo o processo sido extinto pelo juízo de primeiro grau por perda do objeto, visto que o concurso já se encontrava encerrado, contudo, a sentença foi reformada monocraticamente em grau de recurso, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo.

Insurge-se contra a decisão monocrática aduzindo que o concurso C-118, com validade expirada em 21/05/2012, está encerrado há mais de 12 anos e que a jurisprudência pacífica admite a perda superveniente do objeto como causa para extinção do feito quando se trata de certame já encerrado.

Alega que a ilegalidade é infundada, pois o edital previa divulgação exclusivamente pelo site oficial, sem obrigação de comunicação individual e que a modificação judicial do resultado após tanto tempo violaria o princípio da segurança jurídica, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para r
eformar a decisão monocrática e restabelecer a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Agravado/Apelante e manifestação do CEBRASPE requerendo sua exclusão da lide.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão reside em verificar se o término do prazo de validade do concurso público C-118 implica a perda superveniente do objeto da ação que visa à nomeação e posse do candidato, autorizando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

A decisão monocrática agravada deu provimento à apelação e anulou a sentença que havia julgado extinto o processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual, por entender que se operou a perda de objeto ante o fato do concurso público em questão encontrar-se conc
luído há muitos anos, desde 21 de maio de 2012.

Contudo, o posicionamento adotado pelo Magistrado não se alinha à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o decurso do prazo de validade do concurso público não acarreta a perda do objeto da demanda, tampouco autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAURIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE. PERDA DE OBJETO NÃO VERIFICADA. 1.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o término do prazo de validade do concurso não implica perda do objeto, com extinção do feito sem julgamento do mérito
. 2. De fato, a posição do STJ é firmada no sentido de que "o exame da legalidade do ato apontado como coator em concurso público não pode ser subtraído do Poder Judiciário em decorrência pura do encerramento do certame, o que tornaria definitiva a ilegalidade ou abuso de poder alegados, coartável pela via do Mandado de Segurança" (AgRg no RMS 29 .197/DF,Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 17/11/2011). 3. Recurso provido .

(STJ - REsp: 1647099 PR 2017/0002178-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017 - grifei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
EVENTUAL ILEGALIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA
. RECURSO PROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O acórdão recorrido está em confronto com a orientação desta Corte, segundo a qual não se configura a perda de objeto do mandado de segurança o fato do certame já ter sido homologado pela autoridade competente, porquanto se o mandamus insurge contra eventual ilegalidade praticado pelo ato coator sua revogação não retira do mundo jurídico os efeitos dele decorrente
. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 47.454/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 23/06/2016 - grifei)

Entendimento esse, consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça, a exemplo, destaca-se acórdão da 1ª Turma de Direito Público julgado sob à relatoria da Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO Nº.003/PMPA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM/2007. HOMOLOGAÇÃO FINAL DO CERTAME. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA
. EDITAL. EXAME PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE SUBJETIVIDADE NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. 1-
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, o início do curso de formação ou até mesmo a homologação final do concurso não conduz à perda de objeto do mandado de segurança.
2- A parte que impetrar mandado de segurança, deverá demonstrar a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1º da Lei nº 12.016/09. 3- A alegação de subjetividade da avaliação psicológica não se configura pela presença de critérios objetivos no edital de abertura do certame a serem observados. 4- Impossibilidade de revisão judicial de mérito administrativo, competindo ao Poder Judiciário apenas analisar a legalidade do ato praticado. 5- Legalidade do exame psicológico como meio de habilitação de candidatos para provimento de cargos mediante concurso público critérios fixos, rígidos e objetivos previstos no Edital. 6- Recurso conhecido e provido para denegar a segurança por ausência de direito líquido e certo.

(TJPA, 2017.00755025-80, 171.063, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 20.02.2017, publicado em 03.03.2017)

Ao prolatar a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, não se adentrou na análise da instrução do feito, tendo sido cerceado direito do apelante de obter, na via judicial, o reconhecimento das ilegalidades apontadas, devendo, portanto, os autos baixarem à instância de origem, para regular prosseguimento.

Neste contexto, diante da manifesta improcedência do Agravo Interno, cabível a condenação do Agravante ao pagamento de multa, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Agravado, nos termos do artigo 1.021, §4º do CPC/15,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
. (grifei).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática que
deu provimento à
apelação do ora Agravado

e
, aplico a multa de 1% sobre o valor da causa em favor da Agravada, em razão do caráter manifestamente improcedente do recurso.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025